Tribunal: TJDFT
Processo: 0733511-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0733511-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: MIZAEL BORGES DA SILVA NETO DESPACHO Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. I. Brasília, 23.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator